Tribunal: TJSP
Processo: 2127397-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em conta bancária. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a 40 salários-mínimos. Inadmissibilidade. Interpretação extensiva do artigo 833, X, do CPC. Tese encampada pelo STJ desde o CPC/73. Precedentes do TJSP. Decisão mantida. Recurso não provido.